Tribunal: TJMT
Processo: 1043963-61.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043963-61.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELVIO DIONIZIO ALVES - CPF: 103.471.861-49 (APELADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO OLE CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 71.371.686/0003-37 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Apelação cível. Ação de exibição de documentos. Omissão administrativa. Configuração de pretensão resistida. Manutenção da condenação em honorários advocatícios. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de exibição de documentos, julgou procedente o pedido inicial, determinando a exibição de comprovante de depósito e ficha de
compensação referentes
a contratos de empréstimo consignado, além de condenar a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00. A parte recorrente alegou ausência de resistência à pretensão e postulou a exclusão da condenação sucumbencial.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se houve pretensão resistida por parte da instituição financeira, apta a justificar sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

III.
Razões de decidir

3.
A resistência à pretensão resta configurada quando a instituição financeira, mesmo regularmente notificada extrajudicialmente, não fornece os documentos solicitados, tampouco apresenta justificativa para a omissão.

4.
A apresentação parcial dos documentos apenas no momento da contestação não afasta a configuração da resistência, pois não
satisfaz o direito à informação do consumidor de forma tempestiva e voluntária.

5.
A omissão administrativa inicial da instituição financeira justifica o ajuizamento da demanda e impõe a aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência.

6
.
Inviável a aplicação de multa por litigância de má-fé, por ausência de dolo processual ou prejuízo demonstrado.

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. “
Configura pretensão resistida
a
ausência de resposta à notificação extrajudicial para exibição de documentos contratuais, mesmo que a apresentação se dê posteriormente nos autos
”
.
2. “
A omissão da instituição financeira em fornecer os documentos solicitados dá causa à demanda judicial e justifica a condenação em honorários advocatícios, conforme os princípios da causalidade e da sucumbência
”
.
3. “
A ação de exibição de documentos possui natureza contenciosa quando há resistência administrativa ao atendimento da solicitação
”
.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 85, § 2º e § 11, 86, 399, I
; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
575.367/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 25.11.2014; TJMT, Apelação Cível nº 1009464-51.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.06.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.455.010/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, incorporador do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S
.
A
.
,
contra
sentença proferida
pela
Juíza de Direito
Rita Soraya Tolentino
d
e Barros
,
da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
,
que nos autos da
Ação de Exibição de Documentos

ajuizada por
ELVIO
DIONIZIO ALVES
,
julgou procedente o pedido inicial,
para determinar
que o requerido
exiba o comprovante de depósito dos valores

emprestados na conta do beneficiário e a ficha de compensação, no prazo de vinte dias,
sob pena
de
se
reputar
em
verdadeiros os fatos que com os documentos seriam provados
, além de condenar a instituição financeira
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
atualizados a

partir do ajuizamento da ação
(id.
299491855
).

Nas razões recursais
(id. 299491858)
,
o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por ter declarado a obrigação de
exibir
documentos que, segundo afirma, já haviam sido apresentados espontaneamente
quando do oferecimento de sua defesa
.

Al
ega
que não houve resistência ou recusa à exibição do contrato questionado, tanto na esfera administrativa quanto judicial, o que
, a seu ver,
torna indevida a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Argumenta que o próprio Juízo de origem reconheceu na sentença a existência dos contratos e que a finalidade da medida exibitória foi cumprida pela disponibilização voluntária da documentação, razão pela qual não haveria fundamento para manter a condenação em custas e honorários.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar a sentença
objurgada
, reconhecendo que, diante da ausência de resistência na exibição documental, é indevida
su
a condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

Recurso tempestivo (id. 299491869) e devidamente preparado (id. 300087877).

Em contrarrazões, o apelado
pugnou
pelo desprovimento do recurso e consequente majoração dos honorários para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, bem como pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé
(id.
299491870
)
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
ELVIO DIONIZIO ALVES
ajuizou
Ação de Exibição de Documentos
em
desfavor

do
BANCO SANTANDER OLÉ
,
com a pretensão de obter cópia dos contratos de empréstimo consignado

n. 284560158 e
n.
283829404
,
supostamente firmados em seu nome, bem como
dos
demais documentos relacionados às respectivas operações, tais como extrato de pagamento
s, ficha
de compensação, comprovante de depósito dos valores
emprestados
e termo de averbação junto ao INSS
, além da condenação da instituição financeira em honorários advocatícios sucumbenciais

(id.
299490369
).

Na exordial, narrou que, ao consultar seu extrato de pagamento do benefício previdenciário, identificou descontos mensais decorrentes de contratos de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado, motivo pelo qual requisitou

extrajudicialmente ao banco requerido a exibição da documentação pertinente.

Afirmou que,
apesar de regularmente notificado, o requerido quedou-se inerte, não apresentando qua
is
quer dos documentos solicitados, tampouco justificativa para o não atendimento da requisição extrajudicial.

Ao final
da demanda
, o Juízo
a quo
prolatou sentença, acolhendo o pedido inicial, nos seguintes termos, no que
pertine
:

“
[
...]
Considerando que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e estes, encontram nos autos, dispensando provas em audiência ou pericial, passo ao julgamento do feito, por estar maduro para receber decisão, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil.

No que tange a impugnação da gratuidade de justiça, resta prejudicado por tratar de matéria alcançada pela preclusão
temporal, pois deveria a requerido ter ingressado com recurso próprio do deferimento da medida, assim, rejeito a preliminar arguida pelo requerido.

Em que pese
a
contestação genérica da parte requerida, consigno que o presente feito trata-se de ação de exibição de documentos, demais assuntos devem ser remanejados em via própria.

A ação cautelar é meio
idôneo
para a pretensão postulada pela parte autora, posto que, resta evidente a obrigatoriedade do requerido em apresentar tais documentos.

Estão presentes os requisitos legais para acolhimento da inicial, bem como possuir a parte autora interesse processual na demanda, visto que desnecessário se faz prévia solicitação administrativa.

É evidente que a pretensão resistida, pois a parte requerida deveria comprovar que quando da efetivação da avença entregou o contrato a parte autora, não estando está
adstrita

a
via administrativa.

O direito que o consumidor tem de ter acesso às informações relativas ao serviço por ele contratado não se submete a nenhuma condição, é inerente às relações de consumo, não podendo o seu exercício sofrer impedimentos.

Verifica-se do contrato juntado nos autos de id. 196836102 que é referente ao contrato de n.º284560 158 que o valor emprestado é de R$ 3.889,
78 e
o contrato anexado nos autos de id. 196836103
é
referente ao contrato de n.º 283829 404 que o valor emprestado é o de R$ 1.628,72.

Certo é que a averbação de empréstimo consignado no INSS é feita pela
Dataprev
, uma empresa pública brasileira que administra as informações e o pagamento dos benefícios do INSS. Essa averbação é o processo de formalização e registro do contrato de empréstimo consignado junto ao INSS, garantindo que as parcelas sejam descontadas diretamente no benefício do segurado. Tal averbação foi efetivada, tanto que está sendo descontado em folha de pagamento, conforme holerites acostados na inicial.

Nos termos do art. 399, I do NCPC, aquele que tem necessidade de obter documento sob a guarda ou administração, como no
caso, de instituição financeira, tem o direito de exigir desta a devida exibição. Nesse sentido se posiciona a jurisprudência, senão vejamos:
[...].

Conforme exposto alhures, verifica-se que a propositura da ação decorreu da inércia do requerido, razão pela qual, cabe a ele arcar com o ônus de sucumbência, não prospera a argumentação da parte requerida acerca da ausência de cabimento a exibição de contratos.

No tocante a aplicação de multa é
inócua
a argumentação
pois
sequer foi imposta nos autos.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Exibição de Documentos satisfativa pelo rito ordinário, com fundamento no que dispõe os artigos 485-I e 400, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil e ACOLHO o pedido inicial, para determinar o requerido exiba o comprovante de depósito dos valores emprestados na conta do beneficiário e a ficha de compensação, conforme postulado na inicial, no prazo de vinte dias,
sob pena
de reputar-se como verdadeiros os fatos que com os documentos seriam provados.

Condeno o requerido nas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais) atualizados a partir do ajuizamento da ação
. [
...
]
”
.

(id.
299491855
).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da sentença
para afastar sua condenação em custas e honorários de sucumbência
,
ao argumento de
que não houve resistência à pretensão autoral, uma vez que os documentos solicitados já teriam sido apresentados espontaneamente nos autos.

Pois bem.

C
inge-se a controvérsia recursal em definir se houve ou não pretensão resistida por parte da instituição financeira
apelante
, de modo a justificar a condenação ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Após detida análise
dos autos
, constata-se que
o
recurso

não
comporta provimento
.
Vejamos.

Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas “
ações de exibição de documento, a instituição financeira é condenada em honorários advocatícios quando houver pretensão resistida em fornecer os documentos pleiteados, aplicando-se os princípios da sucumbência e da causalidade
”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n.
575367 MS 2014/0221600-0,
Rel. Min.
Antônio Carlos Ferreira,
j.
25/11/2014, T4 - Quarta Turma,
DJe
02/12/2014)
.

No caso concreto, verifica-se que o autor, ora apelado,
formulou pedido administrativo expresso de exibição documental
, encaminhado por meio de
notificação extrajudicial
devidamente comprovada
nos autos
, a qual
não foi atendida pela instituição financeira
, tampouco houve resposta que demonstrasse qualquer diligência no sentido de satisfazer extrajudicialmente a pretensão do consumidor

(ids.
299490378, 299490379 e 299490380
)
.

Conforme se
depreende
dos autos,
parte dos documentos
somente foi apresentad
a
após a citação, no bojo da
contestação
(id. 299490397), o que não afasta a configuração da inércia inicial da instituição financeira, tampouco elide a resistência à pretensão
autoral
.

Com efeito, sendo a instituição financeira a legítima detentora dos documentos pleiteados,
competia-lhe fornecê-los de forma célere e voluntária tão logo notificada
, em respeito ao direito do consumidor à informação e à boa-fé objetiva, conforme impõem o artigo 399, I, do Código de Processo Civil e o artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Logo,
a
conduta omissiva inicial da instituição financeira
apelante
gerou o interesse processual e justificou a demanda
, sendo irrelevante a posterior entrega parcial dos documentos com a contestação.

Por certo,
restou configurada
, na espécie,
a
pretensão resistida
, sendo inequívoco que a instituição financeira
deu causa à instauração da demanda judicial
, razão pela qual deve responder pelos ônus
da
sucumbência, conforme preceituam os artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil.

A
propósito, a
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, reconhecendo que
a ausência de resposta administrativa configura resistência suficiente para justificar a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios
. Veja-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CAUTELAR
DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
.
RESISTÊNCIA COMPROVADA
.
CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
[...]
O autor comprovou a existência de prévio requerimento administrativo não atendido pela instituição financeira
, o que preenche os requisitos fixados no
REsp
1349453/MS para a caracter
ização do interesse processual.
A apresentação dos documentos apenas com a contestação e a manifestação do requerido pela improcedência do pedido evidenciam a exi
stência de pretensão resistida
.
Aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus
da
sucumbência quem
deu causa ao processo judicial. [...] Tese de julgamento:
A
instituição financeira que não atende a pedido administrativo de exibição de documentos e apenas os apresenta após o ajuizamento da ação dá causa à demanda judicial
.
A resistência configurada pela conduta omissiva da parte ré
enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
,
em atenção ao princípio da causalidade
.
A ação cautelar de exibição de documentos possui natureza contenciosa e comporta condenação em sucumbência quan
do julgado procedente o
pedido.”
.

(
TJMT, Apelação Cível n.
1009464-51.2025.8.11.0041,
Rel. Des.

Carlos Alberto Alves
d
a Rocha
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
25/06/2025,
DJ
e
25/06/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
. CONTRATOS BANCÁRIOS.
RESISTÊNCIA COMPROVADA
. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCAT
ÍCIOS
DEVIDOS
. RECURSO PROVIDO. [...]
4
.
Comprovada a notificação extrajudicial encaminhada ao banco
, datada de 16/07/2024, e a
ausência de resposta até o ajuizamento da ação em 26/08/2024
, resta evidenciada a omissão da instituição financeira e,
consequentemente
,
a exi
stência de pretensão resistida
.
5. A apresentação dos documentos apenas com a contestação, após a citação, não afasta a caracterização da resistência previamente configurada pela inércia administrativa.
[...] Tese de julgamento: ‘
1.
Configura pretensão resistida a ausência de resposta à notificação extrajudicial que solicita documentos contratuais
,
justificando a condenação da parte requerida em honorários sucumbenciais
. 2. A ação de exibição de documentos possui natureza contenciosa quando há resistência administrativa
ao atendimento da
solicitação.’”
.

(
TJMT, Apelação Cível n.
1037540-22.2024.8.11.0041,
Rel. Dr.

M
á
rcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
28/07/2025,
DJ
e
28/07/2025
– grifo nosso
)
.

À vista disso,
revela-se correta a sentença
ao reconhecer a existência de pretensão resistida e aplicar
, de forma adequada,
os princípios da causalidade e da sucumbência
, condenando o apelante ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Quanto ao valor fixado pela sucumbência, de R$
3
.000,00 (
três mil reais
), tenho que se
mostra
adequado e proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora, em consonância com os
critérios estabelecidos no artigo
85, § 2º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, não comportando redução.

Destarte
,
impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida
.

No que se refere ao intento de aplicação de multa por
litigância de má-fé formulado
pelo apelado em suas contrarrazões, entendo que não merece acolhimento.

De fato, para que haja condenação nesse sentido, se faz necessário que a conduta seja enquadrada em uma das hipóteses do art. 80 do CPC, assim como há de ser demonstrada a existência de dolo ou culpa grave, além da
ocorrência de prejuízo para a parte contrária, requisitos estes que

não foram preenchidos no caso em apreço.

A propósito, “
a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.455.010/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 1/7/2019).

Logo, uma vez que o exercício regular do direito de recorrer, por si só, não caracteriza conduta protelatória ou de má-fé processual, descabida a imposição da multa em comento.

Em face do exposto,
conheço

e

NEGO

PROVIMENTO

a
o

recurso de apelação interposto por

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, incorporador do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S
.
A
.
,
mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários ad
vocatícios sucumbenciais de R$ 3
.000,00 (
três
mil reais)
para

R$
3.500
,00 (
três mil e quinhentos
reais)
, nos termos do artigo
85, § 11, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025